Tribunal: TJBA
Processo: 8046823-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046823-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

AGRAVADO: MIQUEL SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DARIO CERQUEIRA MORINIGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA DE REALIZAR PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO JUNTO À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL QUE DEVE SER OBSERVADO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE CONFIRMA A QUITAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO SATISFEITA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DA SEGURADORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046823-07.2025.8.05.0000, em que é agravante a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e em que são agravados
MIQUEL SOUZA SANTOS e MICHELINE SOUZA SANTOS,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora executada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça